Tribunal: STF
Processo: Rcl 87233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO  
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Luiz Yoshinori Ogasawara contra a seguinte decisão do Desembargador Federal da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator do Processo n. 5005644-88.2020.4.03.6183, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:



    “Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário (NB 41/169602111-9), afastando do cálculo a regra de transição do art. 3º, caput e §2º, da Lei n. 9.876/99, mediante a utilização de todo o período contributivo, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994.



    (...) Em 2024, no entanto, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3º da Lei nº 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei nº 8.213/91:



      Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável’. Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.



    No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1102 do RE nº 1276977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.



    Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.



    Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1276977 (Tema 1102).



    Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.



    (...) Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução de eventuais valores percebidos em razão de decisão anteriormente proferida.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão, restando prejudicado o agravo interno” (doc. 6).



    2. O reclamante esclarece “tratar-se de Ação de Revisão de Benefício de Aposentadoria por Idade com pleito da aplicação da regra mais vantajosa para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), considerando as contribuições do Reclamante anteriores a Julho de 1994 no cálculo do benefício e o pagamento das diferenças apuradas desde 02 de maio de 2015 até efetiva correção do valor do benefício, acrescido de juros e correção monetária, tese conhecida do ‘Revisão da Vida Toda” (fl. 1).



    Relata ter sido “determinado o sobrestamento do feito, Decisão Id 278859457, considerando a decisão do E. Ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, a decisão monocrática Id 338542439 determinou o levantamento do sobrestamento do feito e julgou improcedente o pedido de revisão, considerando que o julgamento das ADIS 2.110 e 2.111 teria superado a tese fixada no Tema 1.102. Este é o ato que, s.m.j, usurpa a competência desta Corte e afronta a autoridade de seu precedente vinculante” (fl. 2).



    Sustenta que, “ao julgar improcedente a demanda do Reclamante, não observou a ordem proferida em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.276.977/DF (Tema 1.102) do ementário da Repercussão Geral. Assim, a decisão proferida em sede de repercussão geral possui efeito vinculante e deve ser observada pelas Instâncias Inferiores. Note-se que não consta qualquer decisão pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes que tenha revogado a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria controvertida” (fl. 3).



    Alega que, “ao invocar o resultado do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 para afastar a aplicação do Tema 1.102, cujo acórdão ainda se encontra pendente de análise de embargos declaratórios, praticou um prejulgamento e agiu em claro descompasso com a sistemática de precedentes, ignorando a autoridade de uma decisão específica e diretamente aplicável ao caso do Reclamante” (fl. 3).



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 5005644-88.2020.4.03.6183, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 4).



    Pede “a procedência da presente Reclamação para cassar o ato reclamado, para que os autos retornem ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral), restabelecendo a autoridade da decisão do STF” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento ainda não foi finalizado.



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição posta no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 
n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu: 



    "Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto 
para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se com urgência o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023). 



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Em 21.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111, Relator o Ministro Nunes Marques, nestes termos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. 
SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.



    1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes.



    2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas.



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei 
n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.



    5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.



    6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício.



    7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de pátrio poder. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput ).



    8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999.



    9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, 
pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados” (DJe 24.5.2024).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei  
n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável” (DJe 24.5.2024).



    8. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, nestes termos:



    “Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte:



    (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos” (DJe 16.10.2024, decisão transitada em julgado em 25.10.2024). 



    9. Considerada, até então, a ausência de conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, os Ministros deste Supremo Tribunal vinham compreendendo persistir em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvessem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral, razão pela qual numerosas reclamações vinham sendo julgadas procedentes para determinar-se o sobrestamento dos processos na origem até decisão final naquele recurso. São exemplos as seguintes decisões: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o  
Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 22.1.2025.



    10. Na sessão virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025, no julgamento da Reclamação n. 76.143, por maioria de votos, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Reclamação constitucional. Suspensão de processos. Tema 1.102 da Repercussão Geral. Superação de tese pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. Livre tramitação dos processos. Direito à razoável duração do processo. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame 
1. Reclamação constitucional contra decisão que, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (‘revisão da vida toda’). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs. 4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. 5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada improcedente, com condenação em honorários. Tese de julgamento: 1. Após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento do RE 1.276.977 ED/DF” (DJe 30.4.2025 – grifos nossos).



    11. Em 6.6.2025, ao examinar a Reclamação n. 80.419, na qual se alegava descumprimento da ordem de suspensão nacional emitida, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, decidiu:



    “Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o Tribunal acolheu parcialmente os ‘embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados’. (...)



    Assim, embora não seja objeto do pedido formulado na presente Reclamação, entendo necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário desta CORTE” (DJe 9.6.2025).



    12. O Ministro Alexandre de Moraes devolveu os embargos de declaração opostos naquele precedente representativo da repercussão geral para continuidade de julgamento pelo Plenário, na sessão de julgamento virtual de 6.6.2025 a 13.6.2025. Em sua manifestação, propôs a fixação de nova tese de julgamento no Tema 1.102 e a revogação da ordem de suspensão nacional, nos termos seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’.



    2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: ‘a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.’.



    3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF.



    Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102.



    Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.



    Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral” .



    13. Nesse contexto, seja pela superação da tese fixada no Tema 1.102 da repercussão geral, em razão do superveniente julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111 e respectivos embargos de declaração, seja pela proposta de cancelamento do tema apresentada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977, forçoso concluir não se poder considerar, no caso, ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-